Tribunal: TJDFT
Processo: 0715547-46.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715547-46.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEUZA MARIA DA SILVA, LUCIANA DE CASTRO PARRA 89318013191 APELADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A, VANPER CONSULTORIA E COBRANCA - EIRELI, LUCIANA DE CASTRO PARRA 89318013191, CLEUZA MARIA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis (ID 30493526 e ID 30493531), interpostas pela terceira Ré e pela Autora, respectivamente, em face da sentença (ID 30493523), por meio da qual o processo foi extinto sem resolução de mérito em relação à SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A e julgado parcialmente procedente para condenar a segunda e terceira Rés ao pagamento de indenização material e moral. Verifico, nos autos, duas certidões atestando datas distintas de disponibilização/publicação da sentença, o que repercute diretamente na análise da tempestividade dos apelos, precipuamente do apelo da Autora (ID 30493531), razão pela qual a contradição entre as certidões deve ser sanada pelo Juízo a quo. As certidões são: i) no ID 30493529, certificou-se que a sentença foi disponibilizada em 29.7.21; e ii) no ID 30493550, certificou-se que a sentença foi publicada em 25.6.21. Baixem os autos em diligência ao Juízo de origem para sanar a contradição acerca da efetiva data de disponibilização da sentença no DJe, bem como da data em que cada Recorrente registrou ciência da sentença. Brasília, 27 de janeiro de 2022 09:16:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador